Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707584-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência da tutela de urgência apresentado na petição ID 16126481. Consequentemente, revogo a tutela concedida na decisão ID 15529398. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de recurso em face do acórdão ID 14936798. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020 15:01:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador